Tribunal: TJMT
Processo: 1005164-85.2024.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005164-85.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA CAMPOS PEREIRA - CPF: 016.581.352-02 (APELANTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição de dívida inserida indevidamente em cadastro de inadimplentes, condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte recorrente alega que a fixação dos honorários em 10% desrespeita o art. 85, § 8º-A, do CPC, pleiteando a adequação ao valor correspondente a 8 URH, conforme tabela da OAB/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juiz pode fixar os honorários de sucumbência em percentual superior ao previsto na tabela de honorários da OAB, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em causas de menor complexidade.

III. Razões de decidir

O magistrado de origem aplicou corretamente o § 2º do art. 85 do CPC, observando os critérios legais relativos ao zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado.

A alteração promovida pela Lei nº 14.365/2022 não retira do juiz a possibilidade de ponderar os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85, especialmente quando o percentual fixado respeita o mínimo de 10%, previsto no dispositivo legal.

A tabela de honorários da OAB possui caráter orientador, mas não vinculante, sendo a sua aplicação condicionada à análise das particularidades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A fixação de honorários sucumbenciais em percentual superior ao estabelecido em tabela da OAB é admissível, desde que respeitados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e observado o patamar mínimo legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ana Paula Campos Pereira
, em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade e dívida que moveu em face de
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. Ceron, julgou procedente a pretensão, condenando a ré ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, c
om a fixação dos honorários sucumbenciais em 10%, a parte recorrente alega que houve violação ao disposto no
art. 85, §8º-A, do Código de Processo Civil
,
que determina, em tais hipóteses, a observância da tabela de honorários definida pelo Conselho Seccional da OAB, pleiteando que o montante seja ajustado para
8 URH
, conforme tabela IX de honorários da OAB/MT. Argumenta que o valor fixado não é suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado, destacando o caráter alimentar e remuneratório dos honorários advocatícios, formulando pela reforma da sentença no ponto.

Apesar de intimado, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, pleiteou o reconhecimento de prescrição de um débito inserido indevidamente em seu nome na plataforma digital
"Serasa Limpa Nome"
, relacionado ao contrato nº
1239891
e datado de
03.04.2016
, no valor de
R$ 2.286,04
.
Requereu, além disso, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Após o trâmite processual, a demanda foi
julgada procedente sendo a ré condenada ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, c
om a fixação dos honorários sucumbenciais em 10%, a parte recorrente alega que houve violação ao disposto no
art. 85, §8º-A, do Código de Processo Civil
,
que determina, em tais hipóteses, a observância da tabela de honorários definida pelo Conselho Seccional da OAB, pleiteando que o montante seja ajustado para 0
8 URH
, conforme tabela IX de honorários da OAB/MT. Argumenta que o valor fixado não é suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado, destacando o caráter alimentar e remuneratório dos honorários advocatícios, formulando pela reforma da sentença no ponto.

Pois bem. Malgrado o inconformismo da recorrente, entendo que a sentença recorrida não merece reforma. O juiz de origem, ao fixar os honorários de sucumbência no percentual de
10% sobre o valor da causa
, agiu em observância aos critérios estabelecidos no
§2º do art. 85 do CPC
, quais sejam:
I)
o grau de zelo do profissional; I
I)
o lugar de prestação do serviço;
III)
a natureza e a importância da causa; e
IV)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

No caso em análise, o feito não apresenta complexidade significativa, tratando-se de demanda de natureza declaratória em que o pedido foi julgado procedente sem que houvesse maior embate probatório. Ademais, o tempo de tramitação processual e o nível de zelo necessário não extrapolaram o ordinário em ações dessa espécie.

Assim, o percentual de
10%
se revela adequado, uma vez que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A alteração legislativa promovida pela
Lei nº 14.365/2022
, que incluiu o
§8-A
[1]

no artigo 85 do CPC, dispõe que, em causas de baixo valor econômico, o juiz deve observar a tabela de honorários estabelecida pelo Conselho Seccional da OAB. Entretanto, essa previsão não retira do magistrado a discricionariedade de ponderar os critérios estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo, especialmente quando o montante fixado respeita o patamar mínimo de
10%
, assegurado pela norma processual.

Ressalta-se que a tabela da OAB serve como parâmetro orientador, mas não possui força vinculativa sobre o julgador, que deve sempre considerar as circunstâncias concretas do caso. A aplicação automática dos valores constantes na tabela poderia desvirtuar o equilíbrio que o legislador pretendeu assegurar por meio dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, os quais foram devidamente observados na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
Art. 85 - omissis

[...]

8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025